Tribunal: TJES
Processo: 5022993-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022993-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA (TEMA 972 STJ). TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a parte autora questiona a legalidade de tarifas bancárias e seguro inseridos em contrato de financiamento de veículo. Alega a abusividade das cobranças de Seguro Prestamista (R$ 1.293,50), Tarifa de Cadastro (R$ 475,00), Registro de Contrato (R$ 450,32) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 475,00), requerendo a restituição em dobro”.

2.
O juízo de origem julgou
PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro nulo o contrato de seguro prestamista embutido no contrato de financiamento, bem como da Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato e da Tarifa relativa ao registro do contrato. Condeno, ainda, a requerida na restituição já em dobro, a quantia de R$ 4.396,22 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), corrigido com juros e correção monetária a partir da citação, referente ao dobro da soma das tarifas indevidas (R$ 1.293,50 + R$ 475,00 + R$ 429,61 = R$ 2.198,11 x 2).

3. Inconformado, o Banco recorrente interpôs recurso inominado alegando em síntese: Regularidade das cobranças: Afirma que o seguro e as tarifas foram anuídos conscientemente pelo autor, conforme telas do sistema ("Jornada Pioneer") e assinatura no contrato. Inexistência de Venda Casada: Sustenta que a contratação do seguro é facultativa e que não houve coerção. Validade das Tarifas: Argumenta que o Tema 958 do STJ não exige laudo físico para avaliação e que os registros são feitos em lote, sendo desnecessária a guia individual do DETRAN. Descabimento da Dobra: Defende que a restituição deveria ser simples, pela ausência de má-fé.

4. O STJ, no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), consolidou que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No caso em tela, embora o banco apresente termo de adesão, não há prova de que foi dada à autora a liberdade de escolher outra seguradora no mercado ou de que o financiamento não estava condicionado àquela contratação específica, configurando a venda casada (art. 39, I, do CDC).

5. Quanto a Tarifa de Avaliação e registro: Segundo o Tema 958 do STJ, a validade destas tarifas exige a prova da efetiva prestação do serviço. O recorrente não apresentou o laudo de avaliação específico do veículo nem a guia de recolhimento (DUA) paga ao DETRAN/ES. Assim, a cobrança permanece indevida por ausência de lastro probatório.

6. No tocante à forma de devolução, assiste razão parcial ao recorrente. A aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, as cobranças estavam previstas em contrato assinado pelas partes. A divergência acerca da suficiência das provas de prestação do serviço (como avaliação sistêmica vs. laudo físico) configura controvérsia interpretativa, o que afasta a presunção de má-fé necessária para a sanção da devolução em dobro. Portanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, totalizando R$ 2.198,11 (R$ 1.293,50 + R$ 475,00 + R$ 429,61).

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores indevidos ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão originária.

8. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)